Tribunal: STF
Processo: CJ 5746
Classe: CJ
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-02-09
Data de publicação: 1972-02-09

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. REVISTA INADMITIDA.
RECURSO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NOS
LITIGIOS DE INTERESSE DA UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS. CONFLITO DE
JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE, COM O RECONHECIMENTO DO EGREGIO
TRIBUNAL SUSCITADO.